Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INSOLVÊNCIA DECLARADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE CONSULTA PELO ERIDF E SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito.
2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, o cancelamento de linhas de crédito e o cancelamento de linhas telefônicas do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
3. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve atender ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto que demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.